Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701665-69.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRICURY EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, CARLOS EDUARDO CURY APELADO: ROMMEL PARREIRA CORREA Despacho 1. Ciente quanto à petição de ID no 24180267, págs. 1-2. 2. Nada a prover. A matéria controvertida será apreciada na ocasião do julgamento do recurso. 3. Mantenha-se na 11a Sessão Ordinária Virtual (ID no 23890251). Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO